Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS CONVENCIONAIS – DESPESAS PROCESSUAIS – SUCUMBÊNCIA – PARCIAL PROVIMENTO AOS RECUROS DAS PARTES.
CASO EM EXAME
Ação de cobrança ajuizada por condomínio contra condômino inadimplente, relativa a taxas ordinárias vencidas entre 02/2018 e 12/2022. Sentença reconheceu a prescrição de duas parcelas (02/2018 e 04/2018) e acolheu parcialmente o pedido. Ambas as partes apelaram. O condomínio sustentou a inaplicabilidade da prescrição devido à suspensão dos prazos pela pandemia da COVID-19 e pleiteou o reconhecimento da validade dos honorários convencionais, bem como a condenação integral do réu às despesas processuais. O réu alegou excesso de cobrança, ausência de atas aprovando os valores cobrados e pleiteou a improcedência do pedido.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Incidência da prescrição em relação às taxas vencidas em 02/2018 e 04/2018. II – Possibilidade de cobrança judicial de taxas condominiais sem juntada de atas condominiais. III – Legalidade da cobrança de honorários advocatícios convencionais com base em convenção condominial. IV – Legitimidade da inclusão de despesas com certidão de ônus e custas processuais. V – Reconhecimento ou não de sucumbência recíproca.
RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição quinquenal para a cobrança de taxas condominiais, nos termos do REsp 1.483.930/DF (STJ), sofreu suspensão temporária pelo art. 3o da Lei 14.010/2020, que interrompeu os prazos prescricionais por 140 dias. Considerada essa suspensão, não há prescrição das parcelas cobradas.
A cobrança judicial de taxas ordinárias prescinde da juntada de atas condominiais, por decorrem de obrigação legal, de natureza propter rem.
Os honorários convencionais previstos na convenção condominial e aprovados em assembleia são devidos, conforme arts. 389 e 395 do Código Civil, e não se confundem com os honorários sucumbenciais.
As despesas com emissão de certidão de ônus e custas processuais são ilegítimas quando não demonstradas sua causa de pedir quanto à cobrança da obrigação condominial.
Tendo havido acolhimento parcial dos pedidos recursais das partes, mas reconhecida a integralidade da cobrança das taxas condominiais, excetuando-se, contudo, as cobranças da certidão de ônus e das custas processuais, após a exclusão da prescrição, afasta-se a sucumbência recíproca, devendo o réu suportar integralmente as custas e os honorários de sucumbência.
DISPOSITIVO E TESE
Dá-se parcial provimento às apelações das partes para afastar a prescrição das parcelas vencidas em 02/2018 e 04/2018, reconhecendo a legitimidade da cobrança integral das taxas condominiais e dos honorários convencionais, excetuando-se os valores referentes às despesas processuais e a certidão de ônus, excluindo, por conseguinte, a aplicação da sucumbência recíproca para condenar o réu exclusivamente às custas e honorários sucumbenciais.
Tese 1 – É válida a cobrança judicial de taxas condominiais ordinárias mesmo sem a juntada de atas assembleares, bastando planilhas e boletos para sua comprovação. Tese 2 – Honorários convencionais fixados em convenção e aprovados em assembleia são devidos, independentemente da fixação de honorários sucumbenciais.
Fundamentação legal e jurisprudencial: arts. 389, 395 e 1.315 do Código Civil; art. 3o da Lei 14.010/2020; REsp 1.483.930/DF (STJ); Acórdãos TJDFT: 1654998, 1939652, 1927029.